Tribunal: CARF
Processo: 18220.728112/2021-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18220.728112/2021-32
ACÓRDÃO
1102-001.665 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNDO ORIENTAL PATRIMONIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Data do fato gerador: 16/08/2021
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. EXIGÊNCIA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
É inconstitucional a exigência da multa isolada prevista no art. 74, § 17, da
Lei 9.430/1996, aplicada em caso de não homologação de compensação,
consoante decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal –
STF em Tema de Repercussão Geral.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1102-001.664, de 26 de junho de 2025, prolatado no
julgamento do processo 18220.728115/2021-76, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Lizandro Rodrigues de
Sousa, Cristiane Pires Mcnaughton, Roney Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati,
Andrea Viana Arrais Egypto (substituto[a] integral) e Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

Fl. 45
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.665 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.728112/2021-32
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Notificação de Lançamento de multa isolada decorrente de
compensações declaradas e não homologadas, com fundamento no art. 74, §17, da Lei no 9.430,
de 1996, e alterações posteriores.
Apresentada impugnação, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
julgou-a improcedente, mantendo a multa exigida.
Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário no qual alega o
descabimento da multa isolada, essencialmente com base na discussão de princípios
constitucionais discutidos no Tema 736 de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso é tempestivo. Atendidos os demais requisitos de admissibilidade, dele
conheço.
Conforme relatado, trata-se de auto de infração para a exigência de multa isolada
regulamentar, prevista no art. 74, §17, da Lei n° 9.430/96, em razão de
compensações não homologadas.
Da Ação Direta de Inconstitucionalidade
A imposição da multa isolada foi objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade no
4905, de relatoria do Min. Gilmar Mendes e do Recurso Extraordinário no
796.939/RS (Tema de Repercussão Geral no 736).
Em 17/03/2021, o Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu o julgamento de
ambos os casos, reconhecendo a inconstitucionalidade da norma que previa a
aplicação da chamada multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de
pedido de compensação não homologado.
No primeiro caso, por maioria de votos, a ADI foi parcialmente conhecida, e, nessa
extensão, julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art.
74 da Lei no 9.430/1996, incluído pela Lei no 12.249/2010 e alterado pela Lei no
13.097/2015, e, por arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso I do § 1o do art.
74 da Instrução Normativa RFB no 2.055/2021, que previam a aplicação da aludida
Fl. 46
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.665 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.728112/2021-32
3
multa nos casos de compensação não homologada. No recurso extraordinário foi
seguida a mesma linha sendo afastada a aplicação da referida multa e, assim, foi
fixada a seguinte tese, vinculante para a Administração e o Poder Judiciário:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito
com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
Considerando a Repercussão Geral e o trânsito em julgado ocorrido em
20/06/2023, e nos termos do art. 98, parágrafo único, I, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, em decisão
plenária transitada em Julgado, é de observância obrigatória pelo CARF.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente Redator

Fl. 47
DF CARF MF
Original